Tribunal: CARF
Processo: 16327.000966/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000966/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.779 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AMERICAN HOME DO BRASIL S/A (ATUAL AIG BRASIL CIA DE
SEGUROS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/05/2000
DESPACHO DECISÓRIO. AFASTAMENTO DE SEUS FUNDAMENTOS.
NOVA DECISÃO.
Diante do afastamento dos fundamentos da decisão da repartição de origem,
deve-se prolatar novo despacho decisório, com observância das informações e
dos documentos presentes nos autos, sem prejuízo da realização de diligências
que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar à Unidade Preparadora a prolação de novo
despacho decisório, em razão do afastamento dos fundamentos de sua decisão original,
considerando-se as informações e os documentos presentes nos autos, sem prejuízo da realização
de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000966/2005-17
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000966/2005-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
que indeferira o Pedido de Restituição, formulado em 08/06/2005, de parcelas da contribuição
para o PIS devidas nos meses de fevereiro a maio de 2000, em razão da alegada
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Junto ao Pedido de Restituição, o contribuinte trouxe aos autos (i) demonstrativo
de apuração da contribuição (e-fl. 39), (ii) cópia da DIPJ (e-fls. 40 a 76) e (iii) cópia de
comprovantes de arrecadação (e-fls. 77 a 81) e (iv) planilhas contendo informações relativas ao
andamento processual de ações transitadas no Supremo Tribunal Federal (STF) (e-fls. 84 a 91).
A decisão da repartição de origem contrária ao pleito do contribuinte baseou-se
em duas premissas, a saber: (i) extinção do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição de
valores pagos indevidamente em relação à contribuição devida nos meses de fevereiro a abril de
2000 e, (ii) quanto à contribuição devida em maio de 2000, inexistência de efeitos erga omnes da
decisão de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em via
difusa, com efeito inter partes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, alegando o seguinte:
a) “o julgamento de inconstitucionalidade de determinada exação tributária pelo
Pleno do Supremo Tribunal, mesmo em sede de controle difuso de inconstitucionalidade
(Recurso Extraordinário), pode, perfeitamente, produzir efeitos erga omnes, atingindo aqueles
que não foram parte no litígio concretamente posto em discussão.” (e-fl. 102);
b) nas “demandas ajuizadas até 09 de junho de 2005 será aplicado o entendimento
consolidado na jurisprudência daquele Tribunal quanto ao prazo para pleitear a restituição de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, ou seja, 5 (cinco) anos, contados da data da
homologação do lançamento que, se for tácita, ocorrerá, apenas, após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Trata-se do consagrado entendimento dos
"cinco mais cinco" que, em realidade, implica na possibilidade de restituição de tributos
recolhidos indevidamente nos 10 (dez) anos anteriores à propositura da ação.” (e-fl. 103).
A DRJ não reconheceu o direito creditório, tendo sido o acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 28/01/2000 a 30/04/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. O prazo para se pleitear a
restituição de tributo ou contribuição paga indevidamente ou em valor maior que o
devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data de extinção
do crédito tributário pelo pagamento.
DIREITO
CREDITÓRIO
FUNDADO
EM
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000966/2005-17

Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não é parte na ação judicial.
Solicitação Indeferida
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2008 (e-fl. 147), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/07/2008 (e-fl. 148) e requereu o deferimento
integral do seu pedido de restituição, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base nas seguintes premissas:
a) extinção do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição de valores pagos
indevidamente em relação à contribuição para o PIS devida nos meses de fevereiro a abril de
2000, tendo em vista que o Pedido de Restituição havia sido formulado na repartição de origem
em 08/06/2005;
b) quanto à contribuição devida em maio de 2000, inexistência de efeitos erga
omnes da decisão de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 prolatada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em via difusa, com efeito inter partes.
A controvérsia relativa à extinção do prazo para se pleitear a restituição de tributo
sujeito ao lançamento por homologação pago indevidamente se resolve com base na súmula no
91 deste CARF, verbis:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo o Pedido de Restituição sido protocolizado na repartição de origem em
08/06/2005 (e-fl. 2), o prazo aplicável ao presente caso é o de 10 anos contados do fato gerador,
e não o prazo de cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Logo, afasta-se o entendimento adotado tanto pela autoridade administrativa de origem quanto
pelo julgador de piso.
No que tange à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, trata-se de matéria já decidida
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000966/2005-17

definitivamente pelo STF, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, decisão
essa de observância obrigatória por parte deste Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
No referido julgamento, restou consignado que o termo faturamento refere-se ao
somatório das receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços, nos termos do art. 2°
da Lei Complementar n° 70/19701, não abrangendo, por conseguinte, outras receitas auferidas
pelo sujeito passivo.
Também aqui, afasta-se o entendimento adotado pela Administração tributária.
Destaque-se que, tanto na repartição de origem quanto na DRJ, o indeferimento
do pedido do Recorrente baseou-se tão somente em questões de direito, nada tendo sido dito
sobre eventual não comprovação do indébito e nem mesmo sobre a natureza das receitas sobre as
quais se fundou o pedido, se alheias ou não ao conceito de faturamento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar à autoridade administrativa de origem a prolação de novo despacho
decisório, em razão do afastamento dos fundamentos de sua decisão original, considerando-se as
informações e os documentos presentes nos autos, sem prejuízo da realização de diligências que
se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital